Tribunal: TJDFT
Processo: 0712493-75.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0712493-75.2023.8.07.0006 AGRAVANTE: ISAAC HENRIQUE ARAUJO DIAS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Uma vez que a Decisão de ID 68070329 não conheceu o recurso, pois já havia sido determinada a regularização da representação processual, restando a parte, embora devidamente intimado na pessoa de seus patronos, inerte, nada a prover quanto à petição de ID 68598529 da parte apelada. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator